Tribunal: STF
Processo: HC 245837
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Yago Gomes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada. 



    2. Na hipótese, após denúncia anônima com a descrição do indivíduo que estaria comercializando droga no Bairro, o paciente, com as características físicas do suposto traficante, foi visto em atitude suspeita, o que justificou a revista pessoal, quando foram encontrados em sua posse duas porções de maconha, folhas de seda e tesoura com resquícios da droga. No interior do veículo utilizado pelo réu, estacionado em frente à residência, foi recolhido ainda uma bolsa plástica com 1003,54g de cocaína, 1999,62g de crack e 13,51g de maconha. Sob tal contexto, não há ilegalidade na busca realizada, diante do caso concreto em exame. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 897.180 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Requer, em síntese, o trancamento da ação penal por alegada nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação à alegação de ausência de justa causa para a acusação por nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se (grifei):



    Na hipótese, após denúncia anônima com a descrição do indivíduo que estaria comercializando droga no Bairro, o paciente, com as características físicas do suposto traficante, foi visto em atitude suspeita, o que justificou a revista pessoal, quando foram encontrados em sua posse duas porções de maconha, folhas de seda e tesoura com resquícios da droga. No interior do veículo utilizado pelo réu, estacionado em frente à residência, foi recolhido ainda uma bolsa plástica com 1003,54g de cocaína, 1999,62g de crack e 13,51g de maconha. Sob tal contexto, não há ilegalidade na busca realizada, diante do caso concreto em exame.



    [...]



    Do excerto acima reproduzido não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade do ato, o que não se verificou no caso. 



    De acordo com o que foi apurado na instância ordinária, após receberem uma denúncia anônima com a descrição do indivíduo que estaria comercializando a droga no Bairro Simões e teria recebido grande quantidade de entorpecente, os policiais se dirigiram ao local, onde avistaram o paciente, com as características físicas do suposto traficante, portando um invólucro preto e, por isso, efetuaram a abordagem, momento em que foram encontrados em sua posse duas porções de maconha, folhas de seda e tesoura com resquícios da droga. 



    O Tribunal de origem ressaltou, ainda, que, após essa apreensão, os policiais encontraram, no interior do veículo utilizado pelo réu, estacionado em frente à residência, uma bolsa plástica com 1003,54g de cocaína, 1999,62g de crack e 13,51g de maconha. 



    Sob tal contexto, não há ilegalidade na busca realizada, diante do caso concreto em exame. (grifei)



    Desse modo, e assim como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, porquanto o conjunto das circunstâncias acima narradas (denúncia anônima com a descrição do indivíduo que estaria comercializando a droga “os policiais se dirigiram ao local, onde avistaram o paciente, com as características físicas do suposto traficante, portando um invólucro preto”) demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal no ora paciente, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    É que, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente